Tribunal: TJSP
Processo: 1002050-80.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes – Na espécie, restou comprovado pelo banco, por meio de biometria facial, documentos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes – Na espécie, restou comprovado pelo banco, por meio de biometria facial, documentos pessoais, a efetiva contratação de cartão na modalidade RMC pela autora – Liberação dos valores na conta corrente da autora – Improcedência da ação – Impossibilidade de conversão da modalidade do empréstimo, diante da ausência de ilícito cometido pelo réu - Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.